Tribunal: TJDFT
Processo: 0001808-75.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. PRÉVIA QUITAÇÃO DO ITCMD. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. TESE FIXADA PELO STJ NA APRECIAÇÃO DO TEMA 1074.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em exame do recurso especial repetitivo (Tema 1.074), fixou a seguinte tese: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN” (REsp n. 1.896.526/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022.).
2. Com efeito, para que haja a homologação da partilha no procedimento de arrolamento, tanto no sumário como no comum, é indispensável que haja apenas a prévia quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e as suas rendas.
3. É dizer, inexistindo débitos tributários relativos aos bens do espólio e as suas rendas, com o trânsito em julgado, deve o magistrado expedir os títulos de transferência de domínio e encerrar o processo, independentemente do pagamento do imposto de transmissão, bastando a intimação da Fazenda Pública para que providencie seu eventual lançamento administrativo.
4. Apelação parcialmente provida.